Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Seguro, Dever de Informação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PETER JOHN DAL MOLIN - CPF: 800.454.211-53 (ADVOGADO), RAUL ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA - CPF: 066.007.891-07 (AGRAVANTE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão saneadora. Pedido de ajustes e esclarecimentos (art. 357, §1º,
cpc
). Indeferimento. Mero inconformismo e tentativa de rediscussão. Impossibilidade nesta fase. Ausência de vício de fundamentação. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de ajustes e esclarecimentos da decisão saneadora, por entender que a parte agravante buscava, na realidade, a reconsideração de questões já decididas.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar se a decisão agravada que indeferiu o pedido de ajustes e esclarecimentos da decisão saneadora padece de vício de fundamentação e se o pedido da parte agravante se enquadra na finalidade do art. 357, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de ajustes e esclarecimentos previsto no art. 357, §1º, do CPC tem como finalidade permitir que as partes sanem dúvidas pontuais sobre a decisão saneadora, não se prestando à rediscussão do mérito das questões já decididas.

4. No caso, o pedido da parte agravante busca, em sua essência, a revisão dos pontos controvertidos fixados, da inversão do ônus da prova e da necessidade de produção de prova pericial, configurando mero inconformismo com a decisão saneadora.

5. A decisão agravada, embora concisa, apresentou fundamentação suficiente para indeferir o pedido, expondo o entendimento de que a parte buscava a reconsideração da decisão saneadora, o que não se admite na fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
O pedido de ajustes e esclarecimentos da decisão saneadora (art. 357, §1º, do CPC) não se destina à rediscussão do mérito das questões já decididas, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
Art. 357, §1º e Art. 489; CF, Art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AGT: 10000220022222002 MG; TJ-MG - AGT: 10000220886139002 MG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
contra r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. n.
1012050-69.2022.8.11.0040
), ajuizada pelo agravante em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, indeferiu o
“
o pleito formulado pela parte autora em Id 157758293, pois, travestido de

pedido de esclarecimentos e ajustes, na realidade a parte busca a reconsideração da decisão

saneadora, a
qual não necessita de retoques”
(Id.
262731797 - Pág. 2
).

A parte agravante argumenta que a
decisão recorrida padece de vício de fundamentação, uma vez que se mostrou genérica e omissa ao apreciar o pedido de
ajustes e esclarecimentos da decisão saneadora, expressamente garantido no art.
357, §
1º, do CPC.

Assevera que
“
os ajustes e esclarecimentos solicitados pelo

Agravante buscam o regular desenvolvimento da fase instrutória e têm efeito direto

sobre a produção de provas pelas partes, versando sobre questões como a necessidade

de pronunciamento do juízo especialmente sobre: (I) do esclarecimento na fixação dos

pontos controvertidos pela inobservância de fatos confessados e/ou não impugnados

pela Ré, como o de que o motivo para não pagamento da indenização (picada de

inseto: dengue) não está compreendido na apólice e propostas do seguro; (II) do

esclarecimento na fixação dos pontos controvertidos em razão da presunção de

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, de fatos não impugnados na contestação, tais como: a omissão de informação sobre a da existência das Condições

Gerais, do qual o Autor não tinha conhecimento até ser negado o pagamento do

seguro – único documento em que consta a causa de exclusão da cobertura do seguro

apontada pela Ré, et al.); (III) do esclarecimento da ausência de fundamentação na

fixação dos pontos controvertidos da ação e; (IV) do esclarecimento da determinação

da prova pericial diante de sua inutilidade e impossibilidade de sua produção, por força

do disposto no art. 464, §1º, inc. II e III, CPC; inútil porque não houve impugnação

especificada na contestação de que as Condições Gerais foram omitidas do Agravante

no ato da contratação do seguro, único documento que excluía a dengue da cobertura

do seguro, tornando irrelevante saber se a ocorrência da dengue se deu no início ou

no fim da internação; e impossível visto que o Agravante já está curado das doenças

que o levaram a afastar-se de suas atividades; (V) do esclarecimentos da inclusão como

ponto controvertido o preenchimento de requisitos legais e contratuais para

pagamento da indenização securitária, uma vez que todos os fatos narrados na petição

inicial foram provados por documentos que não foram impugnados p
ela Requerida”
(Id.
262731793 - Pág
s
.
5-
6
).

Frisa que
“
não pretende que este e. Tribunal se pronuncie sobre os ajustes e esclarecimentos

solicitados em face da decisão saneadora, mas sim que determine a manifestação

d
o d. juízo de origem sobre eles”
(Id.
262731793 - Pág. 6
).

Explica
que foi
hospitalizado devido a uma infecção generalizada

causada por uma gastroenterite (infecção intestinal) e solicitou o pagamento de uma indenização prevista em sua apólice de seguro. A
seguradora, por sua vez, negou o pagamento alegando que a causa da internação (picada de inseto)
não estava coberta pela apólice; todavia, a
seguradora omitiu a existência das Condições Gerais, que continham a cláusula de exclusão da cobertura por picada de inseto, violando o
art. 46 do
Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que
“a Agravada não negou que omitiu do Autor a existência das Condições Gerais, de tal modo que esse fato deve ser tratado como incontroverso por força da presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC”
, portanto,
“seria completamente desnecessário promover a realização de perícia médica, para saber se o Autor teria contraído o dengue antes ou depois da internação, uma vez que, (independente) do resultado da perícia, a indenização continuaria sendo devida, já que a causa de exclusão arguida pela Seguradora não pode ser contraposta ao direito de receber o seguro”
(Id. 262731793 - Pág. 10).

Afirma que a decisão saneadora
“carente de fundamentação”
, ignora as provas apresentadas que demonstram claramente seu direito à indenização, e, pois o Juiz
a quo

“sem fundamentar a necessidade, “deferiu” a produção de prova pericial para apurar a causa inicial da internação do Autor/Agravante sem observar que a causa apontada como impeditivo do direito do autor não pode ser oposta ao pagamento da indenização securitária (CDC, art. 46), porque embasada em documento do qual o segurado não teve conhecimento no ato da contratação do seguro”
(Id.
262731793 - Pág. 12
).

Narra que
decisão saneadora, por definir os contornos da lide, deve ser construída de forma colaborativa entre as partes e o juiz. A vedação de recurso imediato contra essa decisão reforça a importância do pedido de ajustes e esclarecimentos, previsto no art. 357, §1º do CPC, como
garantia do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do STJ consolidou a tese de que a decisão saneadora somente se estabiliza
rá
após o juízo se manifestar sobre
as solicitações
das partes.

Aduz que
“
com base na Repercussão Geral Tema 339 e no art.489, §1º, III e IV, do CPC, a decisão objeto deste recurso deve ser declarada nula nos

termos do art. 93, IX, da CF88, por violação ao princípio da obrigatoriedade de

fundamentação das decisões judiciais
”
(Id.
262731793 - Pág. 18
).

Ressalta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, visto que a
probabilidade de provimento do recurso é evidente, considerando a violação aos artigos 357, §1º, e 489, §1º, III e IV
, ambos
do CPC. A decisão que negou o pedido de ajustes e esclarecimentos impede a correta formação da causa de pedir e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. O
perigo de dano se configura na medida em que o
prosseguimento do processo sem a análise dos pontos levantados pelo agravante pode gerar uma decisão final injusta e irreparável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão
e,
“
via de

consequência, determinar a expressa manifestação do d. juízo de origem sobre os

pedidos de ajustes e esclarecimentos formulados pelo Agravante na petição com

id. 157758293, na forma do art. 357, §1º do CPC, observando-se no que tange a

fundamentação da decisão o disposto no art. 93, inciso IX, da CF88, do art. 489,

§1º, III, do CPC e da Repercussão Geral Tema 339
do STF”
. Porém, de imediato, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 268271259)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A fim de melhor contextualizar o pedido de efeito suspensivo, passa-se a um breve resumo da lide.

Ressai dos autos que
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
, ora agravante,

ajuizou a
ação de “Cobrança” (Proc. n.
1012050-69.2022.8.11.0040
)
em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, alegando, em suma, que
contratou dois seguros de vida, visando garantir renda em caso de incapacidade temporária por doença ou acidente. Ele ficou incapacitado por 30 dias devido a uma infecção generalizada e solicitou a indenização prevista em contrato.

Aduz que a agravada/
seguradora negou o pagamento, alegando que a causa do afastamento não estava coberta pela apólice. O segurado
/agravante
contesta essa alegação, argumentando que a causa principal do afastamento (infecção generalizada) está coberta e que a seguradora não o informou sobre a exclusão da cobertura para casos específicos (como a picada de inseto), o que configura violação ao Código do Consumidor.

Assim, requereu o p
agamento da indenização previst
a
nas apólices de seguro
e i
ndenização por danos morais.

Após sobreveio a decisão de saneamento e de organização do processo
:

“[...]
Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do CPC.

Com o escopo de imprimir celeridade ao feito, deixo para analisar os pedidos de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em face da parte autora, bem ainda de condenação da requerida nas penas da litigância de má-fé quando da sentença.

A autora requer a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, o que comporta acolhimento, uma vez que caracterizada a contratação de serviço pelo consumidor na qualidade de destinatário final.

Reconheço, assim, a existência de relação de consumo estabelecida entre as partes, atraindo a aplicação das regras da Lei 8.078/1990 (CDC).

Superadas tais premissas, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as matérias levantadas na petição inicial e contestação, em especial: o preenchimento dos requisitos legais e contratuais para pagamento da indenização securitária; qual foi a causa da internação e posterior incapacidade temporária do autor; a existência e comprovação de danos morais e a obrigação de indenizar.

Nesse passo, a requerida pugnou pela realização de prova pericial médica.

Pois bem.

Como visto acima, há nítida relação de consumo entre as partes, e, deste modo, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Isso porque há verossimilhança nas alegações apontadas na petição inicial.

Sendo assim, defiro a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Em prosseguimento ao feito, defiro a realização de prova pericial médica, a qual será custeada pela parte requerida,
tendo em vista a inversão do ônus da prova deferida neste ato e tendo em conta que a prova foi por ela requerida (art. 95/CPC). Para tanto, nomeio o médico do trabalho JOÃO LEOPOLDO BACAN, devidamente cadastrado junto ao TJMT.

Intimem-se as partes para os fins do art. 465, § 1º, do CPC.

Intime-se o perito nomeado para que cumpra o disposto no art. 465, § 2º, do CPC.

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 465, § 3º, do CPC. Não havendo objeção, intime-se a parte requerida para que efetue o recolhimento dos valores também no prazo de 5 (cinco) dias.

Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, o qual deverá obedecer ao previsto no art. 473 do CPC.

Caberá ao perito nomeado informar nos autos a data agendada para o início dos trabalhos (art. 474/CPC) e cumprir o disposto no art. 466, § 2º, do CPC.

Juntado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se”
(Id.
156602555
– autos de origem
)

O agravante em petição de número de identificação n.
157758293
no processo de origem
,
pede ajustes e esclarecimentos nos termos do
art. 357, §1º, do Código de Processo Civil
.

Após, adveio a decisão agravada:

“[...]
Indefiro o pleito formulado pela parte autora em Id 157758293, pois, travestido de pedido de esclarecimentos e ajustes, na realidade a parte busca a reconsideração da decisão saneadora, a qual não necessita de retoques.

Int. Cumpra-se
” (Id. 170555518)
.

O Agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos:

“[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, após análise detida dos autos e dos argumentos apresentados, verifica-se que não há omissão a ser sanada na decisão embargada.

A decisão saneadora (id. 156602555) enfrentou adequadamente as questões necessárias ao prosseguimento do feito, fixando os pontos controvertidos, deferindo a produção de prova pericial e determinando outras providências pertinentes. O fato de não ter acolhido integralmente os pedidos formulados pelo autor na petição de id. 157758293 não configura omissão, mas sim exercício regular do poder decisório do juízo.

Embora o art. 357, §1º do CPC permita às partes solicitar esclarecimentos ou ajustes na decisão de saneamento, tal dispositivo não obriga o juízo a acatar todos os pedidos formulados, especialmente quando estes visam, na realidade, a rediscussão de matérias já decididas.

Ademais, os argumentos apresentados pelo embargante revelam, em essência, mero inconformismo com o teor da decisão, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão embargad
a por seus próprios fundamentos”.

Pois bem.

Sobre a decisão de saneamento e de organização do processo, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art.
373;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

Verifica-se que
o § 1º do artigo 357 do Código de

Processo Civil estabelece que realizado o saneamento do processo, as

partes têm o direito de pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de estabilização do processo
.

O agravante pugna pelos seguintes ajustes e esclarecimentos: a)
n
ão considerou fatos não impugnados pela parte ré, como a omissão da seguradora sobre a existência de cláusulas excludentes da cobertura
;
b) qual a necessidade de
realizar uma perícia médica, argumentando que as provas já apresentadas são suficientes para comprovar seu direito à indenização.

Em análise perfunctória, entendo que o
pedido de ajustes e esclarecimentos, na forma como foi formulado, configura, na verdade, uma tentativa de rediscutir a decisão saneadora, o que não é possível nesta fase processual.

O artigo 357, §1º, do CPC, que trata do pedido de ajustes e esclarecimentos, não se presta à rediscussão da decisão saneadora em seu mérito. A finalidade desse dispositivo é permitir que as partes esclareçam
dúvidas sobre a decisão, e não que reabram a discussão sobre questões já decididas.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES - CARÁTER RESIDUAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. O pedido de esclarecimentos tipificado no art. 357, § 1º, do CPC possui caráter residual nos casos de a matéria não estar prevista no art. 1 .015 do CPC. Tendo em vista que a pretensão da parte recorrente não é a de obter esclarecimentos ou ajustes relativos ao saneamento do processo, mas sim de obter a própria reconsideração da decisão, e considerando que ela se absteve de atacá-la pela via recursal adequada, operou-se, via de consequência, a preclusão temporal, nos termos do art. 507, do CPC, não cabendo qualquer discussão ou apreciação da questão já decidida, tendo o despacho agravado tratado, na verdade, de mera confirmação tácita do anterior, contra o qual não houve recurso.

(TJ-MG - AGT: 10000220022222002 MG, Relator.: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM RAZÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO OU AJUSTE EM FACE DA DECISÃO DE SANEAMENTO AGRAVADA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante sua intempestividade verificada a partir de petição protocolada pela parte em primeira instância, em que revelou sua inequívoca ciência da decisão agravada e, portanto, deflagrou a contagem do prazo recursal - O pedido de esclarecimento ou ajuste em face de decisão de saneamento (art. 357, § 1º, do CPC), por meio da qual foi deferida a inversão do ônus da prova, não tem o condão de interromper o prazo do recurso de agravo de instrumento cabível nessa hipótese (art. 1 .015, XI, do CPC)- Não há previsão legal que atribua efeito interruptivo à decisão de saneamento do processo. Ademais, a pretensão de esclarecimento ou ajuste não se confunde com pedido de modificação da decisão em favor da parte inconformada, o qual deve ser deduzido por meio do instrumento recursal pertinente para obter a reforma ou anulação do decisum - O pedido formulado pela parte revela-se como verdadeiro pleito de reconsideração, o qual não interrompe nem suspende o transcurso do prazo recursal - Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-MG - AGT: 10000220886139002 MG, Relator.:

Mariangel
a
Meyer, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Ademais, o
s fatos que o agravante considera incontroversos ainda podem ser objeto de prova na fase instrutória. A simples alegação de que determinados fatos são incontroversos não os torna verdadeiros.

Outrossim, a
o que parece,
as alegações apresentadas pelo agravante se concentram nos fatos e argumentos que sustentam sua posição sobre o caso. Ou seja, ele está questionando o resultado da decisão de primeira instância, discordando da análise que foi feita sobre os fatos e provas
apenas por ele
apresentados.

Além disso
,
as

questões levantadas pelo agravante, em sua maioria, dizem respeito ao mérito da causa e devem ser analisadas no momento oportuno, ou seja, na fase de produção de provas e julgamento final.

A possibilidade de as partes pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes à decisão de saneamento não implica a obrigatoriedade de o magistrado acolher integralmente suas pretensões, especialmente quando estas se direcionam à modificação do conteúdo decisório. O juiz, no exercício de seu poder de condução do processo (artigo 139 do CPC), possui a prerrogativa de analisar a pertinência e a relevância dos pedidos formulados pelas partes, indeferindo aqueles que se mostrem inadequados ou que visem apenas protelar o andamento processual.

Quanto à alegação de nulidade da decisão saneadora por ausência de fundamentação, com base no Tema 339 da Repercussão Geral do STF e no artigo 489, §1º, III e IV, do CPC, entendo que não assiste razão ao agravante. A decisão de saneamento, embora concisa, apresentou os fundamentos que levaram o magistrado
a indeferir o pedido de ajuste ou esclarecimento da decisão
saneadora
, atendendo, ainda que de forma sucinta, ao
dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. A discordância da parte com a análise realizada não configura, por si só, ausência de fundamentação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025